Tribunal: TJBA
Processo: 0310276-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310276-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: MARIZETE PEREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto incidente de falsidade documental, sem julgamento de mérito, por intempestividade, reconhecendo a preclusão do direito de impugnar extrato bancário apresentado em cumprimento de sentença oriunda de Ação Civil Pública referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é a via adequada para impugnar sentença proferida em incidente de falsidade instaurado em autos apartados; (ii) saber se é possível rediscutir, em sede de incidente de falsidade, questão relativa à competência territorial já decidida nos autos principais; e (iii) saber se a falsidade documental constitui matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, ou se deve ser arguida no prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 390 do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é o meio processual adequado para impugnar sentença proferida em incidente de falsidade instaurado em autos apartados, nos termos dos arts. 393 e 395 do CPC/1973, diploma vigente à época da interposição do recurso. Não há que se discutir em torno da fungibilidade recursal ou cabimento de agravo de instrumento.

A questão relativa à incompetência territorial não pode ser conhecida em sede de incidente de falsidade, pois tal matéria já havia sido dirimida pelo Juízo quando do julgamento da exceção de pré-executividade nos autos principais. O incidente de falsidade possui objeto próprio e delimitado, qual seja, a análise da autenticidade material do documento, não se prestando a rediscutir questões já apreciadas nos autos de origem.

O art. 390 do CPC/1973 estabelece prazo peremptório de 10 (dez) dias, contados da intimação da juntada do documento aos autos, para a arguição da falsidade documental, devendo a impugnação ser suscitada na contestação se o documento já estiver acostado nesta oportunidade.

A preclusão temporal consiste na perda da faculdade processual pelo transcurso do prazo legalmente estabelecido, constituindo princípio fundamental que assegura a segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais e a marcha regular do procedimento. O prazo para arguição de falsidade documental é preclusivo e não admite prorrogação.

No caso concreto, o banco apelante apresentou contestação em 15/10/2014 sem impugnar o extrato bancário juntado pelo exequente, deixando transcorrer in albis o prazo de 10 (dez) dias da intimação de sua juntada. O incidente de falsidade somente foi suscitado posteriormente, em autos apartados, quando já operada a preclusão temporal.

A falsidade documental não constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo. Trata-se de questão que deve ser correta e tempestivamente arguida pela parte interessada no momento processual adequado, constituindo faculdade processual sujeita à preclusão.

As peculiaridades do caso concreto alegadas pelo apelante - execução individual de sentença coletiva, liquidação imprópria, complexidade da matéria dos expurgos inflacionários e multiplicidade de execuções - não justificam o afastamento do prazo preclusivo, pois já eram do conhecimento do banco quando da apresentação da contestação.

O banco apelante, instituição financeira de grande porte detentora de registros e documentos bancários, possui plenas condições técnicas e operacionais de verificar a autenticidade dos extratos no prazo legal. A alegação de que encontrou documentos com titularidade diversa em sua base de dados demonstra que dispunha de meios para realizar tal verificação tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
1. O recurso de apelação é o meio adequado para impugnar sentença proferida em incidente de falsidade instaurado em autos apartados, nos termos dos arts. 393 e 395 do CPC/1973. 2. A falsidade documental deve ser arguida no prazo peremptório de 10 (dez) dias previsto no art. 390 do CPC/1973, sob pena de preclusão temporal, não constituindo matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, IV, 390, 393 e 395; CPC/2015, art. 430.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0302570-43.2014.8.05.0271, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 16/09/2022; TJ-MG, AC nº 5001918-40.2021.8.13.0693, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 27/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0310276-77.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIZETE PEREIRA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,